Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DESPACHO Defiro a substituição processual. Façam-se as anotações necessárias. Indefiro o pedido de restabelecimento de prazo, pois o substituto recebe o processo no estado em que se encontra. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator